Tribunal: TJSP
Processo: 0059054-15.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante portadora de Diabetes Mellitus Tipo I – Prescrição médica de Insulina Lantus, Insulina Humalog e Insumos (tiras reagentes, lancetas, seringas e recipiente para perfuro cortante) – Dever de fornecimento pelo poder público (art. 196, CF/1988) – Processo distribuído antes da decisão de modulação do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) –

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante portadora de Diabetes Mellitus Tipo I – Prescrição médica de Insulina Lantus, Insulina Humalog e Insumos (tiras reagentes, lancetas, seringas e recipiente para perfuro cortante) – Dever de fornecimento pelo poder público (art. 196, CF/1988) – Processo distribuído antes da decisão de modulação do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) – Responsabilidade solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de saúde – Violação do Princípio da separação dos poderes – Inocorrência – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado – Comprovada a necessidade da Autora em obter o medicamento pleiteado – Prescrição médica – Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido e remessa necessária rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0059054-15.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado BRUNA
MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário desprovido e remessa necessária rejeitada. V.U, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0059054-15.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.575 - mms
2
Voto no 33.575
Apelação e Reexame Necessário no 0059054-15.2012.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: BRUNA MARTINS DA SILVA
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUÍZA: Fernanda Henriques Gonçalves Zoboli
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANDADO
DE SEGURANÇA Impetrante portadora de Diabetes
Mellitus Tipo I Prescrição médica de Insulina Lantus,
Insulina Humalog e Insumos (tiras reagentes, lancetas,
seringas e recipiente para perfuro cortante) Dever de
fornecimento pelo poder público (art. 196, CF/1988)
Processo distribuído antes da decisão de modulação do
Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ)
Responsabilidade
solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de
saúde Violação do Princípio da separação dos poderes
Inocorrência Dever do Poder Judiciário de compelir a
Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado
Comprovada a necessidade da Autora em obter o
medicamento pleiteado Prescrição médica Sentença
mantida
Recurso voluntário desprovido e remessa
necessária rejeitada.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente às fls. 139/149 em face da r. sentença de fls. 133/136,
que concedeu a ordem em “Ação de Mandado de Segurança” impetrada
por Bruna Martins da Silva contra ato do Secretário da Saúde do Estado
de São Paulo e da Secretaria do Estado da Saúde, para o fim de
assegurar o direito líquido e certo ao recebimento dos medicamentos
“Insulina Lantus”, “Insulina Humalog” e os insumos “(i) tiras reagentes
para dosagem de glicemia capilar, (ii) lancetas; (iii) seringa descartável
para insulina (50 ui com agulha 8,00 mm x 0,30 mm) e (iv) recipiente
para perfuro cortante (3 litros)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0059054-15.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.575 - mms
3
A parte dispositiva do julgado está assim concebida:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com
fulcro no art. 487, inciso I do CPC, confirmando-se
definitivamente a liminar de fls. 81/84 e condenando o
impetrado a fornecer à impetrante de forma contínua e
enquanto houver recomendação médica, a Insulina
Lantus e a Insulina Humalog e os insumos: a) tira
reagente para dosagem de glicemia capilar; (b) lancetas;
(c) seringa descartável para insulina (50 UI com agulha
8,00 mm x 0,30 mm); (d) recipiente para perfuro cortante
(3 litros)”.
Inconformada, apela a assistente litisconsorcial (Fazenda
Pública), reclamando obediência ao Tema 106 do STJ, fato que
impossibilita a exigência de medicamento específico quando o SUS
fornece equivalente terapêutico.
Prossegue afirmando a necessidade de se observar os
medicamentos padronizados pela Secretaria e Ministério da Saúde, sem
que a Autora possa pretender outros. Pontua inexistir, nesse enfoque,
demonstração de imprescindibilidade do medicamento pleiteado.
Com base nisso, pontua que “o pedido formulado pela
impetrante deve ser julgado improcedente, permitindo-se a substituição do
fornecimento de medicamento pleiteado (não padronizado) pelos equivalentes
terapêuticos padronizados pelo SUS” (fls. 143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0059054-15.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.575 - mms
4
Destaca que o acolhimento do pedido culminaria com o
desvirtuamento das verbas destinadas às ações e serviços designados em
lei orçamentária e aprovadas pelo Legislativo. Citou julgados.
O requerimento final está vazado
nos seguintes termos: “Isto posto, requer a Fazenda Estadual que seja o presente
recurso recebido, conhecido e provido a fim de que haja reforma do r. sentença para
ser reconhecido o equívoco da decisão e julgado improcedente a pretensão quanto
aos medicamentos com alternativa terapêutica pelo SUS” (fls. 149).
Recurso
devidamente
processado.
Foram
ofertadas
contrarrazões às fls. 153/160. A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 164/168). A sentença está sujeita ao
reexame necessário nos termos do art. 496, I do CPC/20151 e artigo 14,
§ 1o da Lei 12.016/20092.
É o relatório.
Em que pesem as razões apresentadas pela Fazenda do
Estado de São Paulo, tenho que a sentença recorrida está a salvo de
censura.
Antes, porém, ressalto que o presente feito foi distribuído
1 Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público;
2 Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 1 - Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de
jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0059054-15.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.575 - mms
5
em 14 de dezembro de 2012, portanto, antes da modulação do Tema
106 do STJ (Recurso Especial no 1.657.156/RJ, j. 25/04/2018), não se
aplicando os novos requisitos lá definidos.
O Mandado de Segurança é Ação Constitucional, prevista
no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regida pela Lei no
12.016/2009, que sucedeu a Lei no 1.533/51.
Dispõe o art. 1o da Lei:
“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica que sofrer violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria.”
Cuida-se, portanto, de remédio constitucional contra ato
ilegal ou abusivo de autoridade pública cujos fatos devem estar
comprovados de plano, por meio de prova pré-constituída. Assim se
infere da expressão “direito líquido e certo”. Portanto, exige-se
demonstração inequívoca da delimitação do direito que assiste àquele
que o reclama; não admite existência duvidosa ou fatos indeterminados.
Acerca da matéria, esta Colenda Oitava Câmara de Direito
Público, quando do julgamento do Recurso de Apelação no
1057755-73.2018.8.26.0053, em 27 de maio de 2019, relatado pelo e.
Desembargador Ponte Neto, ressaltou a posição de Antônio Raphael da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0059054-15.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.575 - mms
6
Silva Salvador e Osni de Souza no sentido de que: “o mandado de
segurança é processo de rito especial, de prova documental pré-constituída, que
não comporta dilação probatória (RT 540/75). O direito líquido e certo do
impetrante deve vir demonstrado de plano, perfeitamente reconhecível, sob pena de
não configuradas a liquidez e a certeza exigidas para a concessão. A existência da
dúvida, da necessidade da comprovação através de prova a ser produzida, já não
autoriza a concessão da segurança” (Mandado de Segurança, Atlas, 1a edição, pág.
65).
No caso em comento, a Impetrante manejou o presente
mandamus suscitando violação a direito líquido e certo ao recebimento
das insulinas Lantus e Humalog, bem como seus respectivos insumos,
de forma gratuita e imediata, necessários ao tratamento de “Diabetes
Mellitus Tipo I”, de que é portadora. Assim, sob o fundamento de que o
Estado tem o dever constitucional de assegurar a todos os cidadãos
atendimento universal à saúde, pleiteia a concessão da segurança da
segurança.
O artigo 196 da Constituição Federal, norma de eficácia
plena, dispõe que o dever à saúde deve ser garantido pelo Estado
mediante políticas sociais e econômicas, assegurando-se também o
acesso universal igualitário às ações e serviços.
O art. 2o, § 1o da Lei 8080/90 afirma ser dever do Estado
garantir o direito à saúde mediante a formulação e execução de políticas
econômicas que visem a redução dos riscos de doença e outros agravos
e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0059054-15.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.575 - mms
7
recuperação.
No Recurso Extraordinário no 855178 (Tema 793), de
relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve repercussão geral reconhecida,
assentou-se entendimento de que União, estados e os Municípios têm
responsabilidade solidária na tarefa de tornar efetivo o direito à saúde
em favor de qualquer pessoa. Este Recurso restou assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária
dos entes federados. O polo passivo pode ser composto
por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
No mesmo sentido a Súmula no 37 deste E. Tribunal de
Justiça: “A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
Interno”.
Frise-se que o Poder Judiciário não está aqui usurpando as
funções do Poder executivo, está somente cumprindo com sua missão
constitucional, qual seja: “se o Estado não atingiu, ainda, o grau ético
necessário a compreender essa questão, deve ser compelido pelo Poder Judiciário,
guardião da Constituição, a fazê-lo. Não há, por outro lado, qualquer ofensa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0059054-15.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.575 - mms
8
discricionariedade administrativa” (Ap. no 564.314.5/5-00, 3o Câmara de
Direito
Público,
Rel.
Desembargador
Magalhães
Coelho,
J.
24.01.2007).
Ademais, não existe nos autos qualquer elemento que
indique a ausência de verba para a aquisição dos medicamentos
prescritos, de forma que a emergência na compra do medicamento
poderá até ensejar a dispensa de licitação, consoante o disposto no
artigo 24, IV, da Lei no 8.666/93.
Outrossim, restou demostrada a impossibilidade financeira
da Impetrante em arcar com os custos do medicamento (fls. 52-A, 57/67
e 81), bem como o fato de ser portadora de Diabetes Mellitus Tipo I, e
para o seu tratamento foi prescrito o uso dos medicamentos apontados
na petição inicial, por médico que acompanha o seu quadro de saúde e
possui conhecimento técnico-científico sobre a eficácia do fármaco (fls.
33).
Acrescento que a Impetrante é paciente do SUS, uma vez
que a medicação foi prescrita por médico que integra a rede pública de
saúde (fls. 32).
Assim, nenhuma censura merece a r. sentença de
concessão da segurança, sendo de rigor sua manutenção, rejeitando-se
tanto a remessa necessária quanto o reclamo recursal voluntário
fazendário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0059054-15.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.575 - mms
9
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso voluntário e rejeita a remessa oficial, confirmando a ordem
concedida.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)